Tribunal: TJDFT
Processo: 0753961-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753961-37.2023.8.07.0000 RECORRENTES: MARIA ANGÉLICA FONTES DE OLIVEIRA E THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA RECORRIDOS: MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA E SERGIPE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SOCIEDADE. OBRIGAÇÕES PENDENTES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DOLO. LESÃO A CREDORES. I – Dissolvida irregularmente a sociedade empresarial e caracterizado o dolo dos sócios, com intuito de lesar credores, porque a atividade foi encerrada sem deixar endereço nem bens para saldar obrigações pendentes, defere-se a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens particulares do sócio respondam pelos débitos da empresa. II – Agravo de instrumento provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 50 do Código Civil e 134, § 4o, do Código de Processo Civil, defendendo que não foi comprovado o dolo dos sócios em lesar credores e praticar atos ilícitos de qualquer natureza. Sustentam que a dissolução irregular e ausência de bens penhoráveis de pessoa jurídica não se amoldam nas hipóteses de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bem como que não houve abuso de personalidade para fins de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Em contrarrazões, MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS PAULO SANTIAGO, OAB/DF 34.184 (ID 63538818). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, pois, conforme a Corte Superior, “nos casos em que a Defensoria Pública atua na curadoria especial em virtude da revelia do réu, deve ser afastada a obrigatoriedade de recolhimento do preparo, sob pena de limitar o livre exercício daquela instituição e a ampla defesa da parte” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.524.060/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp 2094094, pelo RELATOR(A) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DATA DA PUBLICAÇÃO 02/02/2024. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 50 do Código Civil e 134, § 4o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS PAULO SANTIAGO, OAB/DF 34.184 (ID 63538818). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015